Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0011411-12.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Divino Humberto Leonel de Paiva e Laerti Simões de Oliveira, Id. 26625314, em face do v. Acórdão Id. 26442794. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora